Tribunal: TJBA
Processo: 8000628-97.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000628-97.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MARILENE SANTOS SILVA

Advogado(s)
:
DIOGO AUGUSTO ARAUJO DE OLIVEIRA

APELADO: BANCO FICSA S/A.

Advogado(s)
:
FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO

EMENTA

Apelação cível. Direito do consumidor. Descontos indevidos em benefício previdenciário. Empréstimo consignado. Ausência de relação jurídica. Sentença que julgou procedentes os pedidos autorais para declarar a inexistência da relação jurídica decorrente do contrato de empréstimo consignado, determinar a cessação dos descontos no benefício previdenciário da apelante, bem como condenar a instituição financeira à restituição simples dos valores descontados indevidamente e ao pagamento de indenização por danos morais fixada no montante de R$ 10.000,00. Configurada relação de consumo entre as partes, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor, sendo objetiva a responsabilidade do fornecedor de serviços.
A

r
estituição em dobro dos valores descontados independe do elemento volitivo, conforme entendimento do STJ, bastando que
o comportamento seja contrário
à boa-fé objetiva, fator que está em todas as relações contratuais e nas normas do CDC. Isso significa que não há necessidade de provar a má-fé, basta que a conduta do fornecedor seja contrária a boa-fé objetiva. Logo, forçosa a condenação da instituição financeira na devolução em dobro do que foi ilegalmente descontado, como consectário da violação deste princípio básico das relações consumerista
s
. Este Egrégio Tribunal de Justiça tem reiteradamente compreendido que, em casos como o dos presentes autos,
de empréstimo consignado celebrado de modo fraudulento
, a restituição dos valores indevidamente descontados deve se dar em dobro.
Dado provimento ao recurso de apelação.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº
8000628-97.2021.8.05.0001
em que figura como apelante
MARILENE SANTOS SILVA
e como apelado
BANCO FICSA S/A
.

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
dar provimento à apelação
pelas razões a seguir expostas.